Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS EXAURIDAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÕES FUNDADAS NO ESTATUTO DO IDOSO, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO DA ANS. TEMAS QUE EXTRAPOLAM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeita exceção de pré-executividade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a citação por edital é nula e se ocorreu a prescrição intercorrente; (II) estabelecer se há vício de consentimento ou ilegitimidade passiva reconhecíveis pela estreita via da exceção de pré-executividade; (III) analisar eventual afronta ao Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e Resolução ANS no 496/2022; e (IV) verificar a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realiza exame detalhado das diligências de localização dos executados antes da citação ficta. Há buscas em SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, com obtenção de diversos endereços. Os mandados retornam negativos por mudança ou inexistência dos citandos. Há certificação dos oficiais de justiça.
4. A citação por edital observa os requisitos legais e ocorre apenas após esgotamento dos meios de citação pessoal. Não há nulidade do ato. A validade da citação afasta a prescrição intercorrente.
5. As alegações de vício de consentimento e ilegitimidade passiva exigem dilação probatória. Não são cognoscíveis por exceção de pré-executividade, instrumento restrito a matérias de ordem pública comprovadas por documentos pré-constituídos.
6. A discussão sobre eventual abusividade contratual, responsabilidade do plano de saúde, aplicação do CDC, Estatuto do Idoso e Resolução ANS no 496/2022 extrapola os limites da exceção de pré-executividade e alcança matérias decididas em título judicial transitado em julgado.
7. Quanto ao excesso de execução, o próprio juízo de origem determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo atualizado, o que garante contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo interno. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios de localização pessoal da parte executada. 2. A prescrição intercorrente não se configura diante da regularidade da citação ficta. 3. A exceção de pré-executividade não admite análise de vício de consentimento nem de ilegitimidade passiva quando dependentes de dilação probatória. 4. Matérias relativas ao CDC, Estatuto do Idoso e Resolução ANS no 496/2022 exigem instrução probatória e não podem ser reabertas após o trânsito em julgado da sentença qie formou o título. 5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial afasta a alegação de excesso de execução."